Tribunal: TJES
Processo: 5008028-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008028-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008028-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE PRISÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu o pedido de progressão de regime sem determinar a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que exige exame criminológico obrigatório para a progressão de regime prisional; (ii) determinar se o agravante pode ser beneficiado com a progressão de regime independentemente do exame criminológico em razão das condenações criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas relativas à execução penal possuem natureza material, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não retroage por representar norma mais gravosa. Os crimes praticados pelo reeducando são anteriores à Lei nº 14.843/2024, de modo que a nova condicionante para a progressão de regime prisional não lhe é exigível. Ademais, as condenações criminais do reeducando não constituem fundamentos
suficientes
para condicionar a progressão de regime prisional ao resultado do exame criminológico quando presentes o atestado de boa conduta carcerária e o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A exigência do exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, não retroage para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência por ser norma de direito material mais gravosa. As condenações criminais não são suficientes para determinar a realização de exame criminológico quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos pelo reeducando.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu ao reeducando a progressão para o regime semiaberto, sem determinar a realização de exame criminológico.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinada a submissão do reeducando a exame criminológico, como condicionante à progressão de regime prisional.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 14038296, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008028-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu ao reeducando a progressão de regime para o semiaberto, sem determinar a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o órgão do Ministério Público em primeiro grau sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada para submeter o reeducando ao exame criminológico competente, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei nº 14.843/2024.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pela irretroatividade da lei, mas postula pela
realização de exame criminológico, diante das condenações criminais do reeducando.

Pois bem.

As controvérsias verificadas nos autos residem na possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843, de 11/04/2024, que alterou o art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para determinar a realização de exame criminológico aos apenados que postularem a progressão de regime; assim como na necessidade de
condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico, em razão do histórico criminal do reeducando.

Oportuno rememorar, inicialmente, que a redação anterior do dispositivo supracitado condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso apenas à apresentação de atestado de boa conduta carcerária, devidamente emitido pelo diretor do estabelecimento prisional.

No presente caso, a decisão agravada concedeu a progressão de regime prisional ao constatar que o reeducando já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para progredir ao regime semiaberto, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos pela redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, vigente antes de 11/04/2024.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o reeducando está custodiado, em virtude de condenações definitivas pela incursão nos artigos 157, §2º (três vezes) e 155, §2º, ambos do Código Penal; assim como no art. 16 da Lei nº 10.826/03. Os crimes, contudo, foram todos praticados pelo reeducando antes de 11/04/2024.

Ciente disso consigna-se, que a Lei nº 14.843/24, segundo entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, possui aplicação imediata e incidência somente aos crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame criminológico atingir delitos cometidos antes da entrada em vigor da norma, por configurar lei mais gravosa
.
Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI 14.843/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, que concedeu ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau e autorizar a progressão ao regime semiaberto independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame com fundamento na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, tem natureza penal mais gravosa, razão pela qual, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º do Código Penal, é vedado sua aplicação retroativa aos crimes cometidos antes da sua entrada em vigor.
4. As normas que impõem requisitos mais severos para a progressão de regime devem observar o princípio da irretroatividade da lex gravior, salvo quando benéficas ao apenado, o que deixa de ser verificado no caso. 5. Ainda que aplicada a legislação anterior (Lei nº 10.792/2003), a exigência do exame criminológico depende de decisão fundamentada em peculiaridades concretas do caso, nos termos da Súmula 439/STJ. 6. A decisão que determinou a realização do exame criminológico se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na longa pena imposta, fundamentos genéricos e insuficientes para justificar a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime, prevista no art. 112, § 1º, da LEP com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A determinação judicial de realização do exame criminológico deve estar fundamentada em peculiaridades concretas do caso, sendo insuficientes razões genéricas como a gravidade do crime ou a extensão da pena. 3. A retroatividade de normas de execução penal que agravem a situação do condenado viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

(AgRg no HC n. 931.146/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Grifei

Assim, a decisão proferida pela magistrada
a quo
não carece de reforma quanto ao entendimento acerca da irretroatividade
da Lei nº 14.843, de 11/04/2024, eis que proferida com atenção ao previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º do Código Penal.

Posto isso, passo a analisar se as peculiaridades do caso exigem que seja determinada a realização de exame criminológico, para condicionar a progressão do reeducando ao regime prisional menos gravoso.

O reeducando realmente possui múltiplas condenações criminais.

Sucede que, ao compulsar o sistema eletrônico da execução penal, verifico que os delitos foram todos praticados no ano de 2011, ou seja, há mais de uma década.

Ademais, de acordo com o atestado de conduta carcerária juntado aos autos (sequência 337.1), o reeducando preenche o requisito subjetivo ao registrar boa conduta no sistema prisional.

Desse modo, entendo que as condenações criminais do reeducando não constituem fundamentos
suficientes
para condicionar a progressão de regime prisional ao resultado do exame criminológico, eis que presentes o atestado de boa conduta carcerária e o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.